Tribunal: TJDFT
Processo: 0001459-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 60372953) e por EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA (ID 60650429) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (artigo 212 do Código de Processo Civil). . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora